Tribunal: CARF
Processo: 10930.720343/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720343/2013-70
ACÓRDÃO
2202-010.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO TREVISAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ALEGADO
ERRO
DE
CÁLCULO.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. MATÉRIA
ESTRANHA AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Eventuais erros de cálculo deverão ser sanados a tempo e modo próprios,
pela autoridade competente à liquidação do acórdão-recorrido, nos termos
do Parecer Cosit 08/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720343/2013-70
2
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$17.457,71 relativo ao ano-calendário de 2010 em
virtude da apuração da dedução indevida de despesas médicas. A descrição dos
fatos e o enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fls. 2 a 4 ) parcial o contribuinte junta os comprovantes das
despesas médicas, solicitando o restabelecimento parte dos valores das despesas
médicas.Refaz o demonstrativo da apuração do imposto devido, ou apurou a
glosa da dedução indevida de R$2.884,74 o que resultou no imposto suplementar
de R$793,30 pagos através do DARF em fl.5.
Verifica-se que no extrato do processo (fl.55) o imposto suplementar pago de
R$793,30 já foi excluído pelo pagamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720343/2013-70
3
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de
seus dependentes relacionados na declaração de ajuste anual e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão administrativa de primeira instância possui erro de cálculo do imposto
devido;
b) a decisão possui erro quanto ao valor glosado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’,
estabelece que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo
do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720343/2013-70
4
documentos originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no
CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Consta folha de continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal
(fl.47): Glosa do valor de RS 60.632,84, por falta de comprovação. Glosa no valor
Je RS 500,00, indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas, por falta de
previsão legal para dedução (instrumentista). Glosa no valor de RS 2.349,74,
indevidamente deduzido a titulo de despesas referente a pecúlio (CASSI), por falta
de previsão legal para sua dedução. Total da Glosa; RS 63.482,58.
Medical A L .V M - S/C Ltda - R$2.000,00
A nota fiscal de serviços no 0838 (fl.6) comprova as despesas médicas, devendo
ser aceita dedução desse valor.
Centro de Oncologia e Radioterapia – R$4.000,00
É de aceitar como dedução o valor de R$4.000,00 referente a aquisição de
medicamentos, tendo em vista que se trata de Centro de tratamento de oncologia
e de radioterapia a qual emitiu a nota fiscal de serviços no 7475 (fl.8) e não de
aquisição de medicamentos.
KG Médicos Associados Ltda – R$7.500,00
Deve ser restabelecida a dedução desse montante, com base no recibo (fl.10)
referente a quinze diárias médicas hospitalares no hospital Israelita Albert
Einstein no período de 25/02/2010 a 12/03/2010.
Instituto Urogastro Ltda. – R$10.000,00
O recibo (fl.16) comprova os gastos com cirurgia realizada em 10/03/2010
devendo ser restabelecida a dedução desse valor.
S A A – Serviços de Anestesistas Autônomos Ltda. – R$3.000,00
O recibo em fl.18 comprova os honorários pagos por serviços prestados de
anestesia, devendo tal valor ser aceito como dedução.
Clínica Uropediátrica Apezzat e Pinho S/S Ltda. – R$3.000,00
O recibo (fl.20) referente aos serviços de auxiliar cirúrgico realizados na referida
clínica comprovam o montante pago de R$3.000,00. Portanto, deve ser aceita a
dedução desse valor.
Sociedade Beneficente Israelita Brasil.Hospital AlbertoEinstein – R$31.097,84
O contribuinte apresenta o recibo provisório de serviços no D 0000945945 (fl.12),
datado de 16/03/2010, relativos a despesas hospitalares e/ou diagnósticos no
total de R$72.852,90. Através do Extrato de movimentação financeira de conta
corrente junto ao Banco do Brasil (14) o interessado comprova que parte desse
montante foi reembolsado pela CASSI, ou seja: em 07/05/2010 –R$30.416,03; em
20/05/2010 – R$10.580,63 e em 31/05/2010 – R$750,40 totalizando R$41.755,06.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720343/2013-70
5
Assim, é de se aceitar como dedução o valor de R$31.097,84 não reembolsado
pelo plano de saúde.
Hospital alemão Oswaldo Cruz – R$35,00
Rita de Cassia Pagani Rego – R$500,00
O impugnante concorda com as referidas glosas.
Caixa de Assistência dos Funcionários da CEF – CASSI – R$8.050,60
O lançamento considerou como comprovado o valor de R$5.700,86 e o
contribuinte concorda com o restante da glosa de 2.349,74.
Refazendo-se os cálculos resulta no imposto a restituir a seguir demonstrado.
1-Total de rendimentos tributáveis declarados
R$194.134,99
2-Total das deduções declaradas
R$76.479,46
3-Glosa de deduções indevidas
R$15.384,74
4-Base de cálculo apurada (1-2+3)
R$133.040,27
5-Imposto apurado
R$27.898,62
6- imposto retido na fonte
R$22.206,19
7-Saldo de Imposto a Pagar (6-5)
R$5.692,43
8-Saldo de Imposto a Pagar Declarado
R$1.025,13
9- Saldo de imposto a pagar(7-8)
R$4.667,30
10-Imposto pago excluído do extrato do processo
R$793,29
11- Saldo de imposto a pagar
R$3.874,00
Diante do acima exposto, voto por julgar procedente e parte a impugnação,
devendo ser alterado o imposto suplementar para R$3.874,00 relativo a parte
remanescente do litígio.
Eventuais erros de cálculo deverão ser sanados a tempo e modo próprios, pela
autoridade competente à liquidação do acórdão-recorrido, nos termos do Parecer Cosit 08/2014.
Ante o exposto, CONHEÇO do acórdão recorrido e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720343/2013-70
6

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Original